Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-54.2006.8.11.0033
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000508-54.2006.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), HELIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES - CPF: 371.209.809-04 (EMBARGADO), WILMAR EDIO MANEIRA - CPF: 358.142.259-04 (EMBARGADO), LIANE RAMBO MANEIRA - CPF: 942.375.221-72 (EMBARGADO), FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES - CPF: 371.955.739-15 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), CLENICE APARECIDA TEIXEIRA MARCONDES - CPF: 651.891.161-15 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), GABRIELA COCCO BUSANELLO - CPF: 847.696.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DESPACHO INICIAL E CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, imprescindível a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADM DO BRASIL LTDA, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que negou provimento ao recurso de Apelação Cível no 0000508-54.2006.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DESPACHO INICIAL E CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição, esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado
.

Em suas razões, de Id. 23105451, a empresa embargante aponta a ocorrência do vício de omissão quanto ao fato de que os autos ficaram suspensos por força de decisões judiciais, não podendo tais períodos serem contabilizados para fins de aplicação da prescrição.

Requer, deste modo, o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao recurso de apelação.

O embargado ofertou contrarrazões, no Id. 24371990, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Pela análise dos presentes embargos de declaração, verifico que a parte embargante, na verdade, não infirma a decisão recorrida, mas reagita questões já superadas, por não se conformar com o seu resultado.

É cediço que os embargos declaratórios são cabíveis quando no acórdão embargado houver uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Têm os embargos de declaração o objetivo de esclarecer a decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juízo ou Tribunal.

É, pois, função desse “recurso” a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte.

De acordo com o art. 93, IX, da Carta Política, basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ - 1a Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998).

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade e contradição ou corrigir erro material. Não se evidenciam como via adequada para rediscussão do mérito da causa, haja vista que, em regra, são pleitos de integração, e não de substituição, não sendo possível emprestar-lhes efeitos infringentes.

Relevante consignar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Cumpre esclarecer que não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ. EARESP 728234/DF.Rel. Min. Felix Fischer.5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.”
(TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Destaco, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Ademais, no caso em apreço, não houve interrupção da prescrição, haja vista que a parte exequente/apelante deixou de promover a citação dos executados/apelados no prazo e na forma da lei processual, em contrariedade à condição estabelecida na lei civil,
in verbis
:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA– DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para que se dê a CITAÇÃO por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, caso contrário, sua NULIDADE é patente.
Decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data de constituição do crédito e a prolação da sentença, sem a citação válida, a prescrição está configurada.
”
(TJMT. RAC no 141444/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR. CONHECIMENTO DO APELO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INVALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, se em nas razões recursais o recorrente apresentou as razões de fato e de direito que embasam seu inconformismo, bem como fez pedido de nova decisão, atendendo ao estabelecido pelo art. 1.010, do CPC/15.

2. O prazo para ajuizamento da ação monitória, em caso de cheque sem força executiva, é de cinco anos a contar do dia seguinte à emissão de título (CC 206 § 5o I).

3.
Apesar de ajuizada a ação monitória antes de transcorrido o prazo prescricional, não há a interrupção do aludido prazo, quando a citação realizada por edital for nula, resultando no reconhecimento da prescrição, de ofício (CPC/2015 240 §§ 2o e § 4o).
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.
(TJDFT. RAC 1089180, Des. Sérgio Rocha, 4a Turma, Data de Julgamento: 11.04.2018, Publicado no DJe: 24.04.2018. Pág. 324/329).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DUPLICATA - PEDIDO DE EXAME PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO- IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ACOLHIMENTO - ART. 1.046, DO CPC/2015 - APLICABILIDADE DA LEI No 1.060/50 - DECISÃO APELÁVEL POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO - PRAZO PARA AS PUBLICAÇÕES - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO ATO - PRESCRIÇÃO. (...) - É nula a citação por edital, quando não realizadas as três publicações no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da primeira publicação, nos termos do art. 232, III, do Código de Processo Civil/1973. - As normas relativas ao ato citatório, por visarem à garantia do devido processo legal, não comportam mitigação quanto ao seu cumprimento. - Nos termos do art. 18, I, da Lei no 5.474/1968, com redação dada pela Lei no 6.458/1977, a pretensão à execução de duplicata contra o sacado prescreve em 03 (três) anos.
- A falta de citação válida da parte Executada, por desídia da Exequente, não interrompe a contagem do prazo prescricional, que, consumado, acarreta a extinção do processo executivo, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil em vigor (CPC/1973 - art. 269, IV).”

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.14.033863-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2017, publicação da sumula em 28/03/2017).

Com essas considerações, entendo que a pretensão deste recurso escapa dos requisitos legais à sua concessão, de forma que se mostra incensurável o acórdão em discussão.

Por fim, advirto a parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020